Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0703935-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: J D ROSA TURISMO EIRELI - ME EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Em razão do pedido de efeitos modificativos formulado nos embargos de declaração, intime-se a embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator